Tribunal: TJMT
Processo: 1035902-56.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035902-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEN). SEGURO-GARANTIA. OFERECIMENTO ANTECIPADO. IDONEIDADE DA GARANTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reexame necessário e apelação civil interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à expedição da CPEN, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios e custas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a expedição de CPEN quando há outros débitos pendentes, desde que haja caução suficiente e idônea para o crédito exigido; (ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em ação cautelar de natureza acessória à execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O art. 206 do CTN autoriza a emissão da CPEN quando há garantia válida e suficiente do crédito tributário, ainda que existam outras pendências.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 237) admite a oferta antecipada de garantia como meio legítimo para obtenção de CPEN, mesmo antes do ajuizamento da execução fiscal.

5. A apólice apresentada pela autora é suficiente, vigente e registrada, nos termos da regulação da SUSEP, sendo idônea para fins de suspensão da exigibilidade do crédito.

6. A sentença está sujeita ao reexame necessário (art. 496, I, CPC), por conter condenação patrimonial imposta à Fazenda Pública.

7. A jurisprudência do STJ afasta a fixação de honorários em ações cautelares acessórias à execução fiscal, dada a sua natureza incidental, o que impõe a reforma parcial da sentença nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário, para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "
1. É admissível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, ainda que existam débitos pendentes, desde que haja garantia válida e suficiente do crédito tributário. 2. A decisão proferida em ação cautelar de caução preparatória à execução fiscal não comporta condenação em honorários advocatícios, por sua natureza incidental.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação declaratória cumulada com pedido de tutela provisória de evidência, ajuizada por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da autora à antecipação da garantia do crédito tributário representado pela CDA no 2021442888, mediante seguro-garantia, e, por conseguinte, determinou a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN), além de condenar o Estado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Estado sustenta, em suas razões, que a concessão da CPEN não pode subsistir, pois, além da existência de diversos outros débitos tributários da parte autora, que não estariam garantidos nem com a exigibilidade suspensa, a apólice de seguro apresentada como caução seria inidônea.

Alega que, ao consultar o site da SUSEP, não foi possível localizar a apólice de no 0306920219907750587389000, o que evidenciaria sua irregularidade. Com fundamento no artigo 206 do Código Tributário Nacional, defende que apenas a garantia de uma única CDA não seria suficiente para justificar a emissão da certidão requerida, sobretudo diante da existência de outros débitos ativos.

A parte apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença. Argumenta que todos os débitos estão devidamente garantidos ou com a exigibilidade suspensa, o que, inclusive, vem sendo reconhecido pela própria Fazenda Estadual mediante a emissão regular de CPEN em favor da empresa, tendo sido juntada aos autos certidão atualizada expedida em 17 de abril de 2025.

Quanto à apólice de seguro, refuta a alegação de inidoneidade, sustentando que foi acostado aos autos documento oficial emitido pela SUSEP atestando a regularidade da apólice desde 19 de outubro de 2021, em plena conformidade com os requisitos da Circular SUSEP no 477/2013.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer (Id. 309652894), absteve-se de apresentar manifestação, por entender não se tratar de hipótese de atuação obrigatória do Ministério Público, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, inconformado com a sentença que julgou procedente o pedido formulado por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. nos autos de ação cautelar, reconhecendo o direito da autora à antecipação da garantia do crédito tributário representado pela CDA no 2021442888, mediante seguro-garantia, com a consequente expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN), além de condenar a Fazenda Estadual ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia devolvida à instância
ad quem
cinge-se à possibilidade jurídica de expedição da CPEN em favor da contribuinte, ainda que existam outros débitos tributários pendentes, quando há o oferecimento de apólice de seguro-garantia suficiente para cobrir integralmente o crédito fiscal exigido, bem como à análise da idoneidade da referida apólice e seus efeitos perante a Administração Tributária.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, alega, em síntese: (i) a existência de outros débitos em nome da empresa, não garantidos nem com exigibilidade suspensa; e (ii) a inidoneidade da apólice apresentada, por não ter sido localizada no sistema da SUSEP, o que comprometeria sua validade para fins de garantia do crédito.

Entretanto, os argumentos expendidos não merecem acolhida.

I – DO REEXAME NECESSÁRIO

Antes de adentrar o mérito recursal, cumpre reconhecer que a sentença proferida nos presentes autos está submetida ao duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do art. 496 inciso I c/c §§1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que impôs condenação à Fazenda Pública, notadamente quanto ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, mesmo na ausência de recurso voluntário da Fazenda, deve haver o reexame necessário sempre que presente condenação patrimonial direta ou indireta.

Cite-se, a propósito, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE . SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N . 7/STJ. 1. A controvérsia está em saber se, no caso dos autos, deve ou não haver o reexame obrigatório da sentença. 2 . O enunciado 61 da Súmula do TRF da 2a Região ("Há remessa necessária nos casos de sentenças ilíquidas e condenatórias, de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do art. 496, inciso I e § 3o, do Código de Processo Civil de 2015"), utilizado como fundamento do acórdão recorrido, não destoa do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ - Súmula 490/STJ ("A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas"). 3. A Corte de origem, levando em conta os pedidos autorais e o possível proveito econômico da lide, expressamente considerou que se trata de obrigação de fazer e de sentença ilíquida, procedendo ao reexame necessário da sentença, nos moldes legais . 4. O apelo especial é recurso de fundamentação vinculada e está adstrito às hipóteses de infringência ao direito federal infraconstitucional, não se prestando ao reexame de fatos e provas. A pretensão da recorrente exige análise do acervo fático-probatório dos autos, o que seria necessário para se modificar as conclusões do aresto impugnado quanto à iliquidez da sentença. Inafastável o óbice da Súmula n . 7/STJ.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1594962 RJ 2019/0296963-4, Relator.: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2022)

Assim, considerando que o
decisum
de primeiro grau impôs encargo de natureza pecuniária à Fazenda Estadual, impõe-se o conhecimento do feito, também sob a ótica do reexame necessário, para que se possa aferir a legalidade da condenação imposta.

Recebo, portanto, os autos em sede de reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC, para fins de controle de legalidade da sentença proferida.

Superada esta preliminar, passo ao exame do mérito.

II – DA LEGALIDADE DA EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

A presente demanda tem por escopo garantir ao contribuinte a obtenção da CPEN, mediante caução antecipada, conforme previsto no art. 206 do CTN. Trata-se de mecanismo que visa compatibilizar a proteção do crédito tributário com o direito do contribuinte à regularidade fiscal.

Dispõe o art. 206 do Código Tributário Nacional:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A norma traduz o equilíbrio entre a proteção ao crédito tributário e o direito do contribuinte de manter-se regular no âmbito fiscal, mesmo diante de pendências cuja cobrança esteja paralisada por força de garantias válidas ou causas suspensivas de exigibilidade.

A discussão, todavia, não se esgota na literalidade do dispositivo legal, tampouco nos elementos formais da apólice. É necessário avaliar o momento e a finalidade da caução apresentada, pois é precisamente essa a chave hermenêutica para compatibilizar a sistemática do art. 206 do CTN com a jurisprudência consolidada.

A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 237, reconhece a possibilidade de o contribuinte oferecer garantia antecipadamente para obtenção da CPEN, mesmo antes da propositura da execução fiscal:

Tema Repetitivo no 237/STJ – Tese: É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

No caso dos autos, restou demonstrado que a apólice de seguro no 0306920219907750587389000 cobre integralmente o valor da CDA, encontrando-se registrada e vigente, conforme as normas da Circular SUSEP no 477/2013, sendo, portanto, idônea.

O Estado não trouxe aos autos elementos aptos a infirmar a suficiência da garantia. A CDA anexada pelo Fisco (Id. 302845394) revela valor inferior ao montante coberto pela apólice, o que afasta a alegação de insuficiência.

Ademais, consulta aos autos do Agravo de Instrumento no 1021646-37.2021.8.11.0000, da Execução Fiscal no 1036612-76.2021.8.11.0041 e dos Embargos à Execução no 1006195-09.2022.8.11.0041, confirma a idoneidade da garantia oferecida, sendo suficiente para autorizar a expedição da CPEN.

A jurisprudência desta Corte Estadual também é uníssona nesse sentido, inclusive com orientação pela inexistência de honorários em ações cautelares de natureza acessória à execução fiscal:

EMENTA

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CAUTELAR FIANÇA BANCÁRIA - PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – HONORARIOS ADVOCATICIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O oferecimento de fiança bancária em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

2 - Nos termos do entendimento do STJ, a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

(TJ/MT. N.U 0009693-31.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – HONORARIOS ADVOCATICIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada em ação cautelar, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

2- A ação cautelar fiscal foi ajuizada pela empresa com o intuito de garantir futura execução fiscal, de modo que havia interesse de agir quando da propositura da ação, em razão da existência dos débitos sem garantia que a impossibilitava de emitir certidão positiva com efeitos de negativa, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

3- A concessão da medida liminar, embora possua caráter satisfativo não implica em perda do objeto pois, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, carece de confirmação por decisão definitiva.

4- Nos termos do entendimento do STJ, a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

(TJ/MT. N.U 1004531-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 24/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

A
ratio decidendi
desses julgados reside na natureza substitutiva da caução antecipada, que, ofertada de forma voluntária e em momento anterior à propositura da ação executiva, atende ao escopo do art. 206 do CTN. Mais do que isso: representa manifestação positiva do contribuinte em colaborar com a satisfação do crédito, devendo ser prestigiada sob pena de se tornar inócua a finalidade do instituto.

No caso em tela, está demonstrado que o oferecimento da garantia ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal, sendo a apólice suficiente para cobrir integralmente o valor da CDA no 2021442888, o que, nos termos do entendimento sedimentado por esta Corte Estadual e pelo STJ, viabiliza a expedição da CPEN.

Assim, ausente ilegalidade na sentença, deve ser mantida a decisão que reconheceu o direito da autora à expedição da certidão requerida.

III – INAPLICABILIDADE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À AÇÃO CAUTELAR – REFORMA DE OFÍCIO

A sentença recorrida fixou honorários advocatícios em desfavor da apelada, com base no valor da causa. Entretanto, impõe-se, de ofício, a reforma parcial da sentença no tocante à verba honorária, por se tratar de matéria de ordem pública e estar sujeita ao reexame necessário, especialmente quando envolvida a Fazenda Pública, nos moldes do art. 496 do CPC.

A fixação de honorários advocatícios na origem ocorreu com fundamento no art. 85 do CPC, tendo sido arbitrada em 10% sobre o valor da causa. Contudo, tal condenação não se sustenta à luz da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a decisão proferida em ação cautelar, ou em ação instrumental que veicule pedido preparatório ou acessório à execução fiscal, não enseja a imposição de honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

A razão para tanto repousa na natureza jurídica de incidente processual dessa classe de ações, as quais não solucionam o mérito da cobrança tributária, mas apenas decidem sobre medidas acessórias à execução, como é o caso da antecipação da garantia para fins de obtenção de certidão.

Neste ponto, destaco:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL . AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Na origem, trata-se de medida cautelar de caução ajuizada contra a União, com valor de causa atribuído em R$ 4.260.585,87 (quatro milhões duzentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), em janeiro de 2012 . O oferecimento de caução antecipadamente objetivava a suspensão de exigibilidade do crédito tributário e a consequente expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da sociedade empresária. II - Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, condenando-se a requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73, no valor de R$ 3.000 (três mil reais) . Na segunda instância, conforme se depreende do acórdão supracitado, a apelação foi provida, com a reforma da sentença para extinguir o feito sem julgamento de mérito em razão da perda superveniente de interesse da requerente, afastando-se os honorários advocatícios sucumbenciais. III - Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015, não se observa a alegada omissão da questão jurídica apresentada, tendo o julgador abordado a questão de maneira suficientemente fundamentada . IV - No mérito, não assiste razão à Fazenda Nacional. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ação cautelar de caução preparatória para futura constrição possui natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes. Precedentes. V - Recurso Especial improvido .

(STJ - REsp: 1929400 SP 2021/0088534-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 02/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024)

Trata-se, portanto, de ação acessória e instrumental, cuja finalidade precípua é assegurar a eficácia da futura execução, não se prestando à obtenção de provimento satisfativo autônomo. Assim, não há que se falar em parte vencida ou sucumbente, tampouco em proveito econômico que justifique a imposição de verba honorária.

No mesmo sentido, tem decidido este Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(TJ/MT. N.U 0038671-35.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO – TUTELA CAUTELAR – SEGURO GARANTIA SUFICIENTE PARA ASSEGURAR EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS – INEXISTÊNCIA – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS ANTECIPADA PELO DEMANDANTE – ADMISSÍVEL – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 – Presente uma das hipóteses estabelecidas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, in casu, com apresentação de garantia do valor integral do débito tributário, cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e consequente expedição de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 237).

2 – É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada em ação cautelar, com o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa. Entretanto, a questão decidida tem natureza jurídica de incidente processual inerente à admissão de seguro-garantia, portanto, não possui relação de autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. ‘Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. 5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial’ (AREsp 1521312/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 1/7/2020).

3 – ‘Embora o Estado e Município sejam isentos de custas e emolumentos, não exime o reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora, conforme artigo 236, § 1o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT. 2. Recurso desprovido. Sentença ratificada’ (N.U 1000397-06.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022).

(TJ/MT. N.U 1019004-70.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

Destarte, impõe-se a reforma da sentença quanto aos honorários, com a consequente exclusão da condenação imposta a apelante, tendo em vista que ação cautelar de caução preparatória possui natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO para manter a sentença quanto ao mérito, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e, em sede de reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I c/c §1o e §2o do Código de Processo Civil,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, reconhecendo sua inaplicabilidade na espécie, diante da natureza acessória e incidental da demanda cautelar, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025